Tribunal: TJDFT
Processo: 0015818-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015818-37.2011.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARINA DA SILVA NEIVA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: VICTOR HUGO LEITE PEIXOTO, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SONIA MARINA DA SILVA NEIVA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno no agravo no recurso especial interposto pelo recorrente HOSPITAL SANTA LUCIA S/A e negou provimento ao agravo no recurso especial da recorrente SONIA MARINA DA SILVA NEIVA (certidão de ID 16593878 - Pág. 142), e tendo em vista que a Secretaria certificou a inexistência das páginas 140 e 988/995 nos autos físicos (certidão de ID 21468196 - Pág. 1), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024